Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-30.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do E. STJ e 11 deste C. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual (100%) apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do E. STJ e 11 deste C. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual (100%) apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Correção monetária. Incidência a contar do sinistro (Súmula 580 do STJ). As condenações judiciais proferidas por este Tribunal de Justiça são acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática, que adota o índice INPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.